Tribunal: STF
Processo: RHC 53503
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ABALROANTES NÃO IMPOSSIBILITA
A APRESENTAÇÃO DE DENUNCIA CONTRA O OUTRO, DE QUEM, SEGUNDO A
SENTENÇA ABSOLUTORIA DO PRIMEIRO, SERIA A CULPA, SE ESTA HOUVER.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE CONTINENCIA OU DE CONEXAO. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE JUSTA CAUSA QUE DEPENDE DO EXAME DE PROVAS, QUE, EMBORA
IMPRESSIONANTES, FORAM COLHIDAS EXTRA-JUDICIALMENTE, E TEM DE PASSAR
PELO CRIVO DO CONTRADITORIO, POR NÃO SE APRESENTAREM INDUBITAVEIS
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.